Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. VENDA DE IMÓVEL PELA INVENTARIANTE. PREÇO ABAIXO DA AVALIAÇÃO. SUPOSTA CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS CAPAZES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA COTA DO ESPÓLIO DA HERDEIRA PÓS-MORTA.
1. Descumprida a determinação para a regularização da representação processual da herdeira pós-morta, a parte devida aos herdeiros desta pela venda de imóvel abaixo do valor de avaliação deve ser calculada sobre o valor da avaliação, e não da venda, ressalvada eventual ratificação posterior pelos interessados.
2. Agravo de instrumento não provido.